Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701754-36.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: VANDERLEIA APARECIDA MESSIAA DA SILVA DESPACHO O recorrente juntou aos autos, tão somente, o comprovante das custas processuais (ID 19926018) e, ainda, desacompanhado da guia respectiva que permite conferir a regularidade do recolhimento, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Desse modo, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado (21.08.2020), juntando aos autos os comprovantes de pagamentos acompanhados das respectivas guias, sob pena de deserção. Destaca-se, que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento tempestivamente. Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora